Tribunal: TJDFT
Processo: 0737249-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Diante da renúncia do mandato da advogada da parte recorrida ALESSANDRA PEREIRA CAMPOS BATISTA (Id 33043580), intime-se a recorrida para que manifeste sua ciência acerca deste fato e, se for o caso, regularize sua representação processual. Após, à Secretaria da 8a Turma Cível para que proceda às anotações necessárias, junto ao sistema processual, a fim de que, após a exclusão dos procuradores, as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam destinadas ao patrono indicado pela recorrida. Publique-se. Intime-se.